Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-17.2021.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000913-17.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO DUARTE PRIOTO - CPF: 003.017.331-04 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO DE SOUZA SILVA - CPF: 055.784.051-18 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Acidente de Trânsito – Responsabilidade Civil – Nexo Causal – Culpa – Imprudência na Condução do Veículo – Dano Moral e Material – Pedido de Redução da Indenização –
Parcial Provimento do Recurso.

Não há cerceamento de defesa em julgamento antecipado da lide quando o próprio apelante requer o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 356, II, do CPC.

Configurada a responsabilidade civil do apelante nos termos do artigo 927 do Código Civil, dado o ato ilícito que resultou em dano material e moral, estando presentes os elementos da culpa e do nexo causal.

A condenação criminal não obsta a análise do pedido de indenização no juízo cível, que se pauta pela independência entre as esferas de responsabilidade, conforme artigo 935 do Código Civil. Contudo, o juízo cível não pode rediscutir o fato e a autoria já decididos na esfera criminal.

A indenização por dano moral visa compensar o sofrimento causado pela perda de um ente familiar e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa para a vítima.

Considerando as condições financeiras do apelante e a capacidade econômica do apelado, bem como a intensidade e duração do sofrimento experimentado, o valor indenizatório por danos morais foi reduzido para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de forma a evitar enriquecimento ilícito.

Majorados os honorários advocatícios recursais para o patamar de 12%, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redução do valor da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABIO DUARTE PRIOTO
contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO” onde litiga com
DIEGO APARECIDO DE SOUZA SILVA
.

A sentença condenou o Requerido/Apelante ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano extrapatrimonial (moral), e ao pagamento de pensão mensal em favor da parte Requerente/Apelada no valor de 2/3 do salário mínimo vigente, a partir da data do acidente até completar 21 anos de idade.

Em suma, o Apelante alega que a decisão recorrida fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado da lide. Ou seja, trata-se de manifesta quebra do direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal ferramenta de defesa do recorrente.

Argumenta que o Apelado não demonstrou o prejuízo moral sofrido, pois não há comprovação de eventual depressão. Salienta que não há nos autos nenhuma prova de que o autor da ação tenha passado por alguma humilhação ou situação que lhe faça ter direito a uma indenização de danos morais.

Afirma que fica perfeitamente demonstrado que o nobre magistrado se excedeu no valor da condenação dos danos morais, razão pela qual merece provimento o presente recurso reformando a sentença para que anule esta condenação ou até mesmo que se reduza para um valor mais equânime.

Sustenta que o magistrado sentenciante se excedeu quanto ao valor do pagamento de pensão mensal em favor da parte apelada, desconsiderando a incapacidade financeira do Recorrente.

Ressalta que a condenação deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas do apelante e do apelado, não podendo ser uma pensão de um valor exagerado, que ocasione o enriquecimento sem causa do apelado.

Aponta que a condenação perfaz 148 meses de pensão, o que daria em torno de R$ 128.464,00, (cento e vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), valor completamente fora das condições financeiras do apelante.

Pretende a redução da condenação para 1⁄4 do salário mínimo vigente à época dos fatos, caso não seja o entendimento do nobre relator em anular integralmente a sentença.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, anulando as condenações.

Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais e da pensão alimentícia por morte.

Contrarrazões sob ID. 199316665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
concedo
a justiça gratuita ao Apelante, em virtude dos documentos carreados em ID 202139663, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Assim,
recebo o apelo
em seu duplo efeito.

Cuida-se a demanda de ação de compensação por danos morais e materiais proposta por Diego Aparecido de Souza Silva, ora apelado, em desfavor de Fábio Duarte Prioto, ora apelante.

O Apelante objetiva a reforma da sentença para improceder os pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, a minoração das verbas arbitradas pelo juízo de primeiro grau.

De início, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No entanto, analisando o contexto dos autos, observa-se que o próprio Apelante requereu “
o julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, inciso I e Art. 356, inciso II do NCPC
” – sic ID 199315278, ao ser intimado para especificar e justificar as provas que pretendia produzir (ID 199315272).

Logo, inexiste cerceamento de defesa.

Ademais, ainda que assim não fosse, a prova documental se revela suficiente para o deslinde da causa, não havendo a necessidade de dilação probatória.

Assim sendo, passo à análise do mérito.

A responsabilidade civil se encontra estampada no artigo 927 do Código Civil, o qual transcrevo: “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Portanto, em caso de dano, impõe-se ao autor do ato ilícito o dever de responder pela indenização pertinente, caso estejam presentes os seguintes requisitos:

“a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia (RT, 443:143, 450:65, 494:35, 372:323, 440:74, 438:109, 440:95, 477:111 e 470:241);

b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão acumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrente do mesmo fato (RT, 436:97, 433:88, 368:181, 458:20, 434:101, 477:247, 490:94, 507:95 e 201, 509:69, 481:82 e 88, 478:92, 470:241, 469:236, 477:79 e 457:189; RTJ, 39:38 e 41:844);

c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente (RT, 477:247, 463:244, 480:88, 481:211, 479:73 e 469:84).” In: Código Civil Anotado, Maria Helena Diniz. Editora Saraiva, 2003, p. 180.

Além disso, o Código Civil de 2002 consagrou a chamada ação "
ex delicto
", que é uma ação ajuizada visando reparar os danos causados em decorrência de um delito penal praticado por outrem.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência se justifica pelo fato de ser o juízo cível menos rigoroso que o criminal na análise dos requisitos para a condenação, tendo em vista que as sanções impostas por este também podem ser muito mais gravosas: enquanto no juízo cível a condenação limita-se à fixação de indenização, no juízo criminal, poderá chegar a privação da liberdade do autor do delito.

Contudo, tal independência é relativa, pois, uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, essas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.

No mesmo sentido é o Enunciado nº 45 da I Jornada de Direito Civil:

"No caso do art. 935, não mais se poderá questionar a existência do fato ou quem seja o seu autor se essas questões se acharem categoricamente decididas no juízo criminal".

Da análise dos autos, se verifica que o juízo sentenciante pontuou que:

“(...) Compulsando as provas coligidas aos autos, entendo que razão assiste à parte autora, pois ficou evidenciado que o requerido agiu com imprudência.

Com efeito, extrai-se da conclusão do laudo pericial juntado aos autos (Id 53004382) que “conclui pela velocidade superior ao limite máximo permitido para o local (desenvolvida pelo Volkswagen Voyage), porém, o perito não pode afirmar ser esta a causa determinante do acidente independente de outros fatores.”

Note-se que o boletim de ocorrência e o laudo pericial foram regularmente lavrados por autoridade policial e perito criminal devidamente investidos em suas funções.

Outrossim, consta nos autos sentença da 3ª Vara Criminal, a qual reconheceu a culpa do requerido, além disso,

condenou pela prática descrita no artigo 302, caput, do CTB.

Força é admitir que a imprudência consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência, ou seja, é o atuar sem precaução, imponderado, com falta de cuidados.

Desta forma, a responsabilidade civil do requerido pelos danos causados pelo ato ilícito é medido que se afigura razoável.

Esclarece-se que, apesar de dizer que não teria ocasionado o acidente dolosamente, mas de forma involuntária, e que a vítima que teria agido de forma negligente contribuindo para a causa do acidente, intimado a produzir outras provas, não atuou neste ponto.”

Por sua vez, a sentença exarada no processo criminal (Ação Penal Cód. 151641 – ID 199315217), que apurou os fatos em questão, assim consigna:

“(...) Verdadeiramente,
o acusado, dirigindo seu veículo, acabou por atropelar a vítima Cristiano Aparecido da Silva, causando-lhe a morte. Trata-se, portanto, de uma conduta voluntária praticada por ação do agente (a condução/direção do veículo), ação esta penalmente lícita.

Em decorrência desta ação voluntária, culminou-se o resultado naturalístico involuntário, qual seja, a morte da vítima que trafegava em sua motocicleta, uma vez que o delito em questão integra o grupo dos crimes materiais.

(...)

Assim sendo,
demonstra-se cristalina a culpa do acusado, na modalidade de imprudência, porquanto restou evidente que, ao conduzir seu veículo acima do limite máximo permitido, no período noturno onde se requer uma maior atenção, o acusado não agiu com o devido zelo, de maneira a ocasionar o delito de homicídio.

(...)

Frise-se, agiu com imprudência o réu, quando, dirigindo seu veículo acima do limite permitido, sem observar os deveres de cuidado, colidiu com uma motocicleta que vinha a sua frente, onde o corpo da vitima foi arremessado a uma distância de 37,10 m (trinta e sete metros e 10 centímetros) e a motocicleta à aproximadamente 66,30 m (sessenta e seis metros e trinta centímetros).”

Portanto, levando-se em consideração o julgado acima e o constante no laudo pericial,

que “
conclui pela velocidade superior ao limite máximo permitido para o local
” (pág. 11 do ID 199315216), é inconteste a culpa do Requerido/Apelante pelo evento danoso (morte do pai do autor em decorrência de acidente automobilístico causado pelo réu/apelante).

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pelo recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Assim, inexistem quaisquer dúvidas de que o Apelante, desrespeitando as leis de trânsito, ocasionou o acidente que culminou no homicídio culposo da vítima, pai do Apelado.

Não cabe, por conseguinte, renovar a discussão a respeito da existência do fato, da sua autoria ou do dever de indenizar, conforme previsão do artigo 935 do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Assim, passa-se a apurar as indenizações devidas.

O pedido de pensão vitalícia procede, já que o acidente ceifou a vida do pai do Apelado. A pensão reclamada do falecido é devida, dada a presunção de necessidade que decorre do poder familiar (artigo 1.566, inciso IV do Código Civil e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Confira-se:

“(...) É inegável o direito da vítima à percepção de indenização em forma de pensionamento mensal. O respectivo montante, tendo em conta a finalidade da reparação que é a de fazer prevalecer o mesmo estado de coisas que existia antes de ocorrer o acidente, e o grau de incapacidade apurado em perícia médica, deverá corresponder a um salário mínimo vigente na data do evento, pois adequado e condizente com a situação danosa valor que deverá ser reajustado anualmente com base no INPC/IBGE ou índice que o substituir. [...] 3. Não tem qualquer relevância eventual percepção de auxilio ou pensão pelo INSS, pois as verbas têm origens diversas e independentes, ou seja, uma de natureza previdenciária e outra decorrente do direito comum, segundo entendimento há tempos consolidado na jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. [...]” (Apelação nº 1017684-25.2016.8.26.0562, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. em 18/06/2019).

No mesmo norte:

“Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito Sentença de parcial procedência Apelação (...) Pensão Com o falecimento de sua genitora, causado pelo réu/apelante, os autores deixaram de receber os recursos de subsistência que eram providos por ela. Com efeito, por imperativo de justiça, a indenização a ser paga pelo réu deve contemplar tais recursos, nada havendo que se cogitar, nesta equação, sobre a capacidade econômica do ofensor, tal como ocorre no arbitramento da indenização por danos morais. Há que se considerar como adequada a fração de 2/3, na medida em que eventuais gastos pessoais da genitora, vítima fatal do acidente, devem ser razoavelmente presumidos em 1/3 de seus ganhos (...) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.” (Apelação nº 1009568-14.2015.8.26.0320, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. em 12/03/2020).

Desta forma, o valor devido a título de pensão pela morte do pai da parte autora fixado no importe de 2/3 é adequado, inexistindo motivos para redução para 1/4, como pretendido no apelo, em especial por ser a vítima arrimo de família.

De igual modo, o dano moral no presente caso é inquestionável, pois a morte de um ente familiar (genitor), com apenas 29 (vinte e nove) anos de idade (certidão de óbito de ID 199315212),
acarreta consequências profundas e duradouras ao filho, causando transtornos e aflição, impondo o dever ressarcitório, mesmo na ausência de dolo na conduta.

No que tange ao
quantum
indenizatório, cumpre ressaltar que, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, revendo em especial o conjunto probatório que demonstra a capacidade financeira das partes, entendo que o valor arbitrado não é proporcional aos rendimentos das partes, podendo caracterizar o enriquecimento ilícito do Autor/Apelado e um valor exagerado ao Requerido/Apelante.

Conforme declarações de imposto de renda de ID 202139664, ID 202139665 e ID 202139667, verifica-se que o Apelante não possui rendimento mensal de grande monta, tampouco possui bens em seu nome.

Logo, a redução da indenização para o patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) se mostra adequado e condiz com o dano experimentado pelo Apelado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcialmente provimento
tão somente para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Majoro
os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita deferida no presente (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024